Tribunal: TJDFT
Processo: 0711155-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO INDEVIDO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega que é servidor público e que recebeu, de boa-fé, indenização de atividades externas nos anos de 2014 e 2015. Todavia o ente público, atendendo determinação do TCDF, afirma que os autores devem restituir os valores recebidos a esse título. Sustenta a impossibilidade de restituição das quantias recebidas de boa fé.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 40641754 a 40641758). Contrarrazões apresentadas (Id. 40641864).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp1244182/PB, DJe 19/10/2012).
5. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)
6. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009 do STJ, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19/05/2021. Logo, há de se presumir a boa-fé do requerente no recebimento dos valores.
7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
8. No caso, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a maior referentes ao auxílio transporte por erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que o servidor tenha colaborado para o equívoco, sendo a Administração única responsável por conceder e efetuar os cálculos do benefício. No mesmo sentido, cito precedente: (Acórdão 1153067, 07340142220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de débito da parte autora relativo às quantias pagas a título de indenização de atividades externas nos anos de 2014 e 2015. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.